Tribunal: TJBA
Processo: 8054160-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054160-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISIS ALVES MOTA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LINFOMA DE HODGKIN. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE DANO MORAL.
NÃO CONFIGURADO.
LIMINAR CONCEDIDA E CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL OU RECUSA DOCUMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PLANO E EVENTUAL ABALO MORAL. PERÍODO RELATIVAMENTE CURTO ENTRE PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ISIS ALVES MOTA e EDIVALDO JUNQUEIRA MOTA
,
ID 88991323
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA,
ID 88990060
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos em desfavor do
ESTADO DA BAHIA.

A Apelada ajuizou a ação originária,
ID 88990034
, sustentando ser dependente do segundo autor, servidor público estadual aposentado, no PLANSERV. Alegou ter sido diagnosticada com Linfoma de Hodgkin Clássico, Subtipo Esclerose-Nodular. Narra ter sido submetida a seis ciclos de quimioterapia pelo protocolo AVD, sem resposta clínica satisfatória, razão pela qual realizou transplante autólogo de células-tronco. Após o referido procedimento, a equipe médica que a acompanha prescreveu a quimioterapia de consolidação com Brentuximab, em 16 ciclos, administrados a cada 21 dias, cujo fornecimento teria sido indeferido pelo Apelado

Em decisão de
ID 88990047,
o Juízo deferiu o pedido liminar, determinando o fornecimento do medicamento à Apelada na quantidade necessária para a realização do tratamento, conforme prescrição médica.

O acionado, ora Apelante, em sua contestação,
ID 88990052
, pugnou pela improcedência da ação, alegando a ausência de solicitação do aludido medicamento. Aduziu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que não houve violação de quaisquer direitos da personalidade ou da dignidade da pessoa humana.

Posteriormente, em réplica,
ID. 88990056,
a Apelada reforçou os argumentos da inicial e requereu a alteração do valor da causa para R$ 279.988,00, correspondentes a 16 aplicações do Brentuximab, que custam R$ 16.874,25 cada, somadas a R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Não obstante, na sentença de
ID 88990060,
o Juízo de 1º Grau julgou a demanda parcialmente procedente, confirmando a liminar de
ID 88990047
com fundamento na prevalência do direito à vida e da dignidade da pessoa humana sobre as regras de parametrização do PLANSERV. Além disso, condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00, fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.

Irresignados, os autores interpuseram apelação,
ID. 88991323
, sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao afastar o pedido de indenização por danos morais. Pois, a negativa injustificada do PLANSERV lhes causou transtorno, sofrimento e abalo emocional, configurando ato ilícito e violação contratual.

Sustentam, outrossim, que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade, quando, na verdade, deveria ter observado os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Requerem, ao final, que a verba honorária seja fixada sobre o proveito econômico da demanda, correspondente ao montante de R$ 269.988,00,
ID. 88991323.

Por fim, o Apelado, Estado da Bahia, apresentou contrarrazões,
ID 88991326,
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de inexistir comprovação de dano moral, além de sustentar a manutenção da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

À vista disso, a controvérsia em exame consiste em definir se assiste à Apelante o direito à indenização por danos morais, em razão da conduta imputada ao PLANSERV, bem como aferir se foi correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.

Após detida análise dos autos, observa-se que a apelante sustenta ter sofrido abalo em razão da
“negativa injustificada do recorrido”,

ID 88991323, fls. 2.
Todavia, não há nos autos documento que comprove a negativa formal do PLANSERV ao fornecimento do medicamento.

Ressalte-se que a apelante acostou apenas, no corpo da réplica,
ID 88990056, fls. 1/2,
um print de e-mail encaminhado à ouvidoria do apelado sem resposta formal de indeferimento. Desse modo, a apelante poderia, ao menos, ter acostado aos autos o protocolo do pedido de fornecimento, porém não o fez.

Assim, o nexo causal entre a conduta do recorrido e eventual prejuízo extrapatrimonial resta comprometido para fins de incidência do dano moral.

Nessa perspectiva, verifica-se que o documento de
ID 88990052, fls. 29,
emitido pela Qualirede, empresa responsável pelo apoio operacional do PLANSERV, corrobora tal conclusão, na medida que consigna expressamente não ter ocorrido requerimento formal por parte da apelante acerca do medicamento em questão, verbis:

“[...] Analisando os sistemas de gestão do Planserv/Qualirede
não se verificam solicitações/negativas
para o medicamento Brentuximabe”

15. Destaca-se, ademais, que incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não tendo a Apelante cumprido tal encargo.

16. Não obstante seja incontroverso que a Apelante encontra-se em quadro de extrema fragilidade, em razão de múltiplos procedimentos de saúde, a condenação por danos morais deve ser fundamentada em elementos objetivos que evidenciem o nexo de causalidade entre a conduta do plano de saúde e o alegado
“sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico [...]”

ID 88991323, fl. 2.

17. Ademais, o traçar uma linha do tempo dos fatos ocorridos, observa-se que o médico que assiste a parte apelante prescreveu o medicamento
“Brentuximabe”
em 09/09/2019, conforme relatório médico,
ID. 88990041, fls. 1,
senão vejamos:

“[...] Brentuximabe 1,8mg/kg/dia (167,4mg - peso de 93kg em 09/09/19), endovenoso, a cada 21 dias, total de-16 ciclos [...]
Salvador, 09 de Setembro de 2019”

18. Mais adiante, observa-se que a Apelante ajuizou a presente ação originária em 09/10/2019,
ID. 88990033,
requerendo a concessão do medicamento em caráter liminar. O que foi deferido em 15/10/2019,
ID 88990047,
e cumprido pelo PLANSERV em 28/10/2019, conforme comprovado pelo documento de
ID 88990052, fl. 20.

19. Assim, conclui-se que entre o intervalo da prescrição do medicamento e o cumprimento da decisão liminar por parte do apelado, passaram-se 1 mês e 19 dias. O que demonstra período relativamente curto até a efetiva utilização do fármaco, não se evidenciando, portanto, prejuízo concreto à saúde da parte autora.

20. À vista disso, cumpre ressaltar que esta julgadora reconhece a pertinência da concessão do medicamento, considerando a gravidade do quadro clínico da apelada e a prevalência do direito à vida e da dignidade da pessoa humana sobre as regras de parametrização do PLANSERV.

21. Todavia, a condenação em danos morais demanda análise distinta, porquanto pressupõe a demonstração de conduta abusiva e efetiva violação a direitos da personalidade.

22. Nesse contexto, não se pode extrair a abusividade da conduta da apelada, unicamente, a partir do ajuizamento da ação pela autora para obtenção do medicamento, que, inclusive, não integra o rol dos medicamentos disponibilizados.

23. À luz desse contexto, a condenação do apelado ao pagamento de danos morais se mostraria inadequada e manifestamente injusta, diante da ausência de negativa formal, da inexistência de previsão do fornecimento do medicamento no rol do plano e do cumprimento célere da obrigação em sede liminar.

24. Portanto, condenar o Planserv seria, inclusive, incompatível com a função pedagógica da condenação, destinada a reprimir condutas ilícitas e não a punir o cumprimento tempestivo de decisões judiciais.

25. Quanto ao segundo pleito da parte apelante, verifica-se que esta requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico, art. 85, § 2° e § 3°, do CPC, obtido na demanda, qual seja, R$ 269.988,00,

26. Nessa senda, impõe-se registrar que o valor encontra-se corretamente apurado, tendo em vista que, conforme documento de
ID 88990052, fls. 23
, cada uma das 16 aplicações do medicamento custou R$16.874,25, perfazendo o total correspondente.

27. Sustenta a parte apelante que o
“juízo monocrático incorreu em evidente erro de julgamento”
ao arbitrar os honorários com base no § 8° do art. 85 do CPC, no importe de R$ 1.500,00, alegando violação aos §§ 2° e 3° do mesmo dispositivo legal. Tal argumento, contudo, não merece prosperar, em atenção à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1.313)
em sede de julgamento de recurso repetitivo. Veja-se:

“Nas demandas em que se
pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde
, os honorários advocatícios são
fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil” (STJ. 1ª Seção. REsps 2.169.102-AL e 2.166.690-RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo -
Tema 1313) (Info 854).

28. Sendo assim, considerando que a presente ação trata-se de demanda em que se pleiteia direito à saúde mediante o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer em face do plano de saúde, não há dúvidas quanto à aplicação do Tema 1.313 do STF, sendo, portanto, imperiosa a sua observância.

29. Diante do exposto, não merecem prosperar os pleitos recursais.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença hostilizada nos exatos termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação C
ível nº 8054160-54.2019.8.05.0001, e
m que figuram como Apelantes
ISIS ALVES MOTA
e
EDIVALDO JUNQUEIRA MOTA

e Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
ante a ausência dos requisitos necessários à configuração do dano moral, bem como o correto arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, em consonância com o art. 85, §8º, do CPC/2015 e com o Tema 1.313 do STF,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-Nínive